Tribunal: STJ
Processo: 0003658-21.2022.8.27.2722
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206692 - TO (2025/0116891-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO
DO TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
AGRAVADO
: DJALMA LACERDA
ADVOGADOS
: WALACE PIMENTEL - TO001999
GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS - TO002246
CÍNDILLA COELHO RODRIGUES - TO010024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de antecipação de tutela, objetivando o deferimento da tutela de urgência
pretendida, para determinar a concessão imediata da aposentadoria especial.
Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC
/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido,
em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se, portanto, que o acórdão
recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de
embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos
declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à
prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
III - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015,
quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte
Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo
da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem
autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o
Documento eletrônico VDA48393828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bff94465-65fa-4588-9a43-2f345c098818

entendimento
consolidado
desta
Corte
Superior,
a
violação
supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado
o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater,
individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma
vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco
os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2022
de
; REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
19/12/2022
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:28
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: bff94465-65fa-4588-9a43-2f345c098818

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2206692 - TO (2025/0116891-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE
: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO
DO TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
AGRAVADO
: DJALMA LACERDA
ADVOGADOS
: WALACE PIMENTEL - TO001999
GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS - TO002246
CÍNDILLA COELHO RODRIGUES - TO010024
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APOSENTADORIA ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de antecipação de tutela, objetivando o deferimento da tutela de urgência
pretendida, para determinar a concessão imediata da aposentadoria especial.
Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença
a quo
foi mantida.
II - No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC
/2015, não assiste razão à parte recorrente. A análise do acórdão recorrido,
em conjunto com a sua decisão integrativa, revela que o Tribunal de origem
adotou fundamentação necessária e suficiente à solução integral da
controvérsia que lhe foi devolvida. Conclui-se, portanto, que o acórdão
recorrido não padeceu de nenhum vício capaz de ensejar a oposição de
embargos de declaração. Sendo assim, a oposição dos embargos
declaratórios teve a sua finalidade desvirtuada, porquanto caracterizou,
apenas, a irresignação da parte embargante, ora recorrente, em relação à
prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
III - Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, não ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015,
quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que
implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte
Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo
da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória, nem
autoriza a oposição de embargos declaratórios. Ainda de acordo com o
Documento eletrônico VDA47570703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 224e9e8f-98f3-48a9-ab50-fdd6b4992603

entendimento
consolidado
desta
Corte
Superior,
a
violação
supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado
o acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater,
individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma
vez que não está obrigado a proceder dessa forma. Nesse sentido, destaco
os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
15/12/2022
de
; REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso
19/12/2022
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.
3/5/2022
11/5/2022
V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial fundamentado no art. 105, III,
, da Constituição Federal, visando
a
reformar o acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
MÉDICO. AMBIENTE INSALUBRE. PROTEÇÃO SOCIAL. PREVIDÊNCIA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. DISPENSABILIDADE DO
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO
PRÉVIO.
PRECEDENTES.
LAUDOS
TÉCNICOS.
PERFIS
PROFISSIOGRÁFICOS
PREVIDENCIÁRIOS
E
CONTRACHEQUES QUE COMPROVAM A INSALUBRIDADE DAS CONDIÇÕES DE
TRABALHO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INGRESSO ANTES DA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 20/1998. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS.
RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Autor/Médico pleiteia a concessão de aposentadoria especial, alegando que
exerceu suas atividades em ambiente insalubre, com exposição a agentes nocivos à saúde,
conforme previsto no inciso III do §4o do art. 40 da Constituição Federal (redação anterior à
EC no 103/2019). O pedido foi acolhido na origem, concedendo a aposentadoria especial
desde a data do ajuizamento da ação, com correção monetária e juros moratórios,
descontados os valores já pagos.
2. Os Recorrentes alegam que o Estado do Tocantins não deveria estar no polo
passivo, pois a gestão previdenciária é do IGEPREV. Contudo, a Constituição Federal
determina que o Estado deve garantir a proteção social, incluindo a previdência, justificando
sua inclusão na demanda. Preliminar rejeitada.
3. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento que, quando a Administração
Pública nega reiteradamente o benefício, o requerimento prévio é desnecessário. Interesse
processual presente.
4. O Autor apresentou Laudos Técnicos, Perfis Profissiográficos Previdenciários e
contracheques que comprovam a insalubridade das condições de trabalho. A legislação (Lei
no 8.213/1991) exige comprovação por documentos oficiais, que foram devidamente
apresentados pelo Autor. A Súmula Vinculante no 33 do STF confirma o direito à
aposentadoria especial mediante comprovação de condições insalubres, que foi demonstrada
Documento eletrônico VDA47570703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 224e9e8f-98f3-48a9-ab50-fdd6b4992603

pelo autor. Teses da ausência de provas concretas da exposição a condições insalubres,
desacolhida.
5. O Autor, ingressando no serviço público antes da Emenda Constitucional no 20
/1998, tem direito à integralidade dos proventos, conforme a Constituição Federal e a
jurisprudência do STF.
6. Recurso não provido. Sentença mantida. Os honorários advocatícios recursais serão
fixados na liquidação da sentença, conforme o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial. "
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
De início, cabe destacar que a decisão singular rejeitou a alegada violação aos artigos
489, e 1022 do CPC, ao argumento de que a alegada omissão da questão jurídica
apresentada pelo ora Agravante não foi configurada, tendo o Tribunal de origem abordado a
questão com fundamentação adequada aos pontos da controvérsia.
Ao contrário do que restou sustentado na decisão ora agravada, as razões recursais
demonstram, de forma adequada e efetiva, o desacerto do acórdão proferido pelo Tribunal
local, que ao julgar o recurso de apelação do ente federativo não apreciou questões
relevantes ao deslinde do feito e incorreu em violação aos arts. 489, 1.022 do CPC/2015.
[...]
O Recurso Especial demonstrou de forma adequada e suficiente que os fundamentos
utilizados no Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local não bastam para o exame de
todos os argumentos de defesa apresentados no apelo do ente federativo, ficando pendente
de análise questões relevantes capazes de influir no resultado do julgado, configurando,
assim, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
No tocante à suposta violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC/2015, não assiste
razão à parte recorrente.
Documento eletrônico VDA47570703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 224e9e8f-98f3-48a9-ab50-fdd6b4992603

A análise do acórdão recorrido, em conjunto com a sua decisão integrativa,
revela que o Tribunal de origem adotou fundamentação necessária e suficiente à solução
integral da controvérsia que lhe foi devolvida.
Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido não padeceu de nenhum vício
capaz de ensejar a oposição de embargos de declaração.
Sendo assim, a oposição dos embargos declaratórios teve a sua finalidade
desvirtuada, porquanto caracterizou, apenas, a irresignação da parte embargante, ora
recorrente, em relação à prestação jurisdicional contrária aos seus interesses.
Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
ocorre a violação dos arts. 489 e 1.022, todos do CPC/2015, quando as questões
discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de
maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte
com o conteúdo da decisão exarada não denota deficiência na fundamentação decisória,
nem autoriza a oposição de embargos declaratórios.
Ainda de acordo com o entendimento consolidado desta Corte Superior, a
violação supramencionada tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o
acórdão impugnado, o Tribunal de origem deixa de enfrentar e rebater, individualmente,
cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigado a
proceder dessa forma.
Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. DANOS MORAIS. ANÁLISE DOS FATOS E DAS
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou,
de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentado.
2. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos: "Com efeito, a parte autora não comprovou tenha a União atuado de forma
ilícita. A Receita Federal agiu de forma legítima ao efetuar o lançamento do imposto de
Documento eletrônico VDA47570703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 224e9e8f-98f3-48a9-ab50-fdd6b4992603

renda e rejeitar a impugnação apresentada, mormente considerando que (a) no âmbito do
processo administrativo, a informação à disposição da Receita Federal, prestada pela fonte
pagadora, indicava que os rendimentos tinham a natureza de previdência complementar,
sendo, portanto, tributáveis; (b) somente na presente demanda foram trazidos documentos
que demonstram que os rendimentos não pertenciam à autora, sendo descabida a cobrança
de imposto de renda sobre a verba. Não restou demonstrada, portanto, nenhuma conduta
culposa ou dirigida com o intuito de prejudicar a parte autora. Enfim, agiu acertadamente o
juiz da causa ao rejeitar o pedido de indenização por dano moral".
3. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos
fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, na moldura delineada,
infirmar o entendimento assentado no aresto esgrimido no sentido de ser descabida a
condenação ao pagamento de danos morais passa pela revisitação ao acervo probatório,
vedada em Recurso Especial, consoante a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.114.904/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL
CIVIL. PENHORA DE CRÉDITO. INTIMAÇÃO DO TERCEIRO DEVEDOR PARA
NÃO PAGAR AO EXECUTADO. PAGAMENTO POSTERIORMENTE REALIZADO
DE CRÉDITO INEXISTENTE À DATA DO DEFERIMENTO DA PENHORA. ART. 855,
I, DO CPC. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 789 E 855 DO CPC E DO ART. 312
DO CC. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRÉDITO OBJETO DA PENHORA QUE DEVE SER
DEVIDAMENTE INDIVIDUALIZADO NA DECISÃO QUE DEFERE A CONSTRIÇÃO,
BEM COMO NA INTIMAÇÃO QUE IMPÕE AO TERCEIRO DEVEDOR A
OBRIGAÇÃO DE NÃO PAGAR A SEU CREDOR, SOB PENA DE TER DE PAGAR
NOVAMENTE. POSSIBILIDADE DE A PENHORA RECAIR SOBRE CRÉDITO
FUTURO, DESDE QUE ESPECIFICADO. CASO CONCRETO EM QUE A DECISÃO
QUE DEFERIU A PENHORA NÃO INCLUIU EXPRESSAMENTE OS CRÉDITOS
FUTUROS EM SUA ABRANGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATO
E DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Controvérsia em torno da possibilidade de a penhora de créditos, mesmo sem
especificação, abranger créditos futuros para efeito de se compelir a Petrobrás, no presente
caso, a proceder ao depósito do mesmo valor pago diretamente à executada.
2. Inocorrência de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC quando o
acórdão recorrido soluciona integralmente a lide, julgando-a de forma clara e suficiente e
explicitando suas razões, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
3. Penhora que, enquanto ato específico de intromissão do Estado na esfera jurídica
do particular, deve recair sobre parcela do patrimônio do executado devidamente
especificada, não sendo admitida a penhora genérica.
4. Penhora de crédito sem apreensão do título que deve indicar especificamente o
crédito a que se refere, uma vez que impõe a terceiro - o devedor do crédito - a obrigação de
não pagar ao seu credor, sob o risco de ser obrigado a adimpli-lo novamente, nos termos do
art. 312 do CC.
5. Penhora de crédito que pode recair sobre crédito futuro, desde que devidamente
especificado na decisão que defere a penhora e na intimação a que se refere o art. 855, I, do
CPC, com a indicação, ao menos, da relação contratual no bojo da qual surgirão os créditos
penhorados.
Documento eletrônico VDA47570703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 224e9e8f-98f3-48a9-ab50-fdd6b4992603

6. Caso concreto em que o Tribunal de origem consignou que a decisão que deferiu a
penhora não incluiu os créditos futuros, bem como que os créditos que foram
posteriormente pagos não existiam à época em que deferida a penhora.
7. Impossibilidade de reexame de fatos e de prova. Súmula 7/STJ.
8. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
(REsp n. 1.964.457/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
3/5/2022
11/5/2022

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:36
Código de Controle do Documento: 224e9e8f-98f3-48a9-ab50-fdd6b4992603

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.206.692 / TO
Número Registro: 2025/0116891-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036582120228272722 36582120228272722
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DO TOCANTINS
RECORRENTE : INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
RECORRIDO
: DJALMA LACERDA
ADVOGADOS
: WALACE PIMENTEL - TO001999
GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS - TO002246
CÍNDILLA COELHO RODRIGUES - TO010024
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - APOSENTADORIA - VOLUNTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO TOCANTINS
AGRAVANTE : INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO
TOCANTINS - IGEPREV TOCANTINS
AGRAVADO
: DJALMA LACERDA
ADVOGADOS : WALACE PIMENTEL - TO001999
GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS - TO002246
CÍNDILLA COELHO RODRIGUES - TO010024
Documento eletrônico VDA48337311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:26
Código de Controle do Documento: 65226981-1014-4f0e-954a-259ae74763ca

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:26
Código de Controle do Documento: 65226981-1014-4f0e-954a-259ae74763ca